Tribunal: TJPA
Processo: 0007757-79.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007757-79.2017.8.14.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO COLETIVA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Pedido de Tutela da Urgência, proposta por
SINTEPP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido inicial, em face do
MUNICÍPIO DE ALENQUER
.

O requerente representa 33 professores que concluíram o curso de Licenciatura na Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA e um na Universidade Luterana do Brasil- ULBRA, e que teria preenchido os requisitos exigidos pela lei de ter nível superior para exercício da função, sendo devido aos titulares do cargo o valor de 50% sobre o vencimento base, nas funções que exijam nível superior. Relata que são servidores públicos municipais sendo que até o momento o requerido ainda não implementou a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário base, conforme o dispõe o artigo 27 da Lei Municipal nº 047/97.

Requereu, liminarmente, a determinação de inclusão em seus proventos do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base e, por fim, seja julgado o pedido inicial totalmente procedente.

O Juízo de primeiro grau procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de 50% do vencimento base.

Foi interposto recurso de apelação cível alegando ausência de previsão orçamentaria e que o diploma não é devidamente comprovado, ou mesmo que possua correlação com o curso.

Apresentada contrarrazões foi pedida a manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso. Processo sujeito a remessa necessária, nos termos do art. 496, I do CPC/2015.

Em primeiro lugar entendo por bem consignar que
o Município, assim como os demais entes da administração pública, segue o princípio da legalidade, ou seja, só pode realizar aquilo que está previsto em lei.

No Direito administrativo, esse princípio determina que a Administração Pública, em qualquer atividade, está estritamente vinculada à lei. Assim, se não houver previsão legal, nada pode ser feito. No princípio genérico, a pessoa pode fazer de tudo, exceto o que a lei proíbe. No princípio específico, a Administração Pública só pode fazer o que a lei autoriza, estando engessada na ausência de tal previsão. Assim, seus atos têm que estar sempre pautados na legislação.

Segundo o Professor Alexandre Mazza, em sua obra Manual de direito administrativo, 2013, pág 75:

“Inerente ao Estado de Direito, o princípio da legalidade representa a subordinação da Administração Pública à vontade popular. O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei”.

Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles, na obra Direito administrativo brasileiro, p. 87:

“
As leis administrativas são, normalmente, de ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos, nem mesmo por acordo ou vontade conjunta de seus aplicadores e destinatários, uma vez que contêm verdadeiros poderes-deveres, irrelegáveis pelos agentes públicos
”

Pois bem, a formação necessária aos docentes para atuar na educação básica é a de nível superior, em curso de licenciatura plena, isso é o que dispõe a Lei nº 9.394/2014 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), no art. 62:

“Art. 62.
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena
, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. É o que se observa a seguir:

“art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

A Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer, dispõe:

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3 ° grau) fica assegurada a percepção de gratificação de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento base.”

Desse modo, verifico ser devida a percepção da referida gratificação de escolaridade, com amparo na legislação municipal vigente, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

É o que se observa da Jurisprudência, a seguir:

“
E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ADICIONAL DE INCENTIVO DE ESCOLARIDADE – LEI MUNICIPAL N. 40/2010 – GRATIFICAÇÃO MANTIDA PELO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 47/2011 – DECRETO MUNICIPAL 306/2012 – LIMITAÇÃO DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA Se a Lei 40/2010, do Município de Paranaíba, previu o pagamento de adicional de incentivo de 5% sobre o vencimento do servidor efetivo que comprovar a conclusão de escolaridade superior à requerida para o cargo que detém, após a aprovação no concurso público, direito este ratificado pelo artigo 95 da Lei Municipal 47, de 09.05.2011, não poderia o Decreto 306/2012 restringir a abrangência, limitando o pagamento do adicional apenas aos cursos com relação direta com o cargo exigido.

(TJ-MS - APL: 08015082520168120018 MS 0801508-25.2016.8.12.0018, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019).
”

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº. 1.610/10. CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. REQUISITO PREENCHIDO. EFEITO TEMPORAL. Preenchidos os requisitos para a obtenção da promoção por escolaridade adicional, contidos na Lei Municipal n.º 1.610/10, os efeitos financeiros também devem ser reconhecidos de acordo com os ditames legais. Em reexame necessário, confirmar a sentença. Julgar prejudicado o recurso de apelação.

(TJ-MG - AC: 10083130010073001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2014).”

No que tange ao argumento de ausência de previsão orçamentária, também não merece prosperar, tendo em vista a expressa determinação legal a ser cumprida pelo Poder Executivo (
art. 19, III e §1º, IV da Lei Complementar nº 101/2000
.
Caso contrário, restará caracterizado o enriquecimento indevido do ente público em detrimento do direito do servidor.

Observo que a questão disposta nos autos não concerne na

concessão de vantagem ou aumento de remuneração, mas, sim no simples cumprimento de dever legal
. Dessa forma, em que pese a Constituição Federal determinar como limite para concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a prévia dotação orçamentária ou a lei de diretrizes orçamentárias, tem-se em evidência, além do direito fundamental social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, a exclusão desse limite para despesas decorrentes de decisão judicial.

:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os

percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

[...]

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

[...]

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e da remessa necessária, NEGANDO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença proferida, nos termos da fundamentação lançada. É o voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021